Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), JHONNY CESAR AGUILERA - CPF: 037.717.119-08 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - No caso em exame, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recurso imediato, pelo menos no tocante a interposição de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da decisão que, diante do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II - Vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JHONNY CESAR AGUILER
A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1005895-64.2019.8.11.0037, ajuizada por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, aduz o agravante que, a multa em questão foi aplicada em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, a respeito da qual, previamente, havia manifestado reiteradamente desinteresse, não devendo subsistir os efeitos da referida decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes pares:

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso em exame, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recurso imediato, pelo menos no tocante a interposição de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da decisão que, diante do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, não está contemplada no rol taxativo de decisões agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084604073, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 16-10-2020)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021